Tribunal: TJES
Processo: 5000398-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Águas Públicas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELINI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000398-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELINI

Advogados do(a) AGRAVANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE AURELIO BROWN - ES1660

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, em face da r. decisão com cópia no evento 2029872, proferida pelo d. juiz da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que no cumprimento de sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIF
Í
CIO MICHELINI
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para considerar que o recorrido não observou o comando sentencial para apuração do valor devido, asseverando que deverá observar as diferenças apontadas nas planilhas de fls. 298/299 (coluna grifada), com correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora a fluir da citação.

Outrossim, condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, contidas no evento 2029864, o agravante aduz, em suma, que: I) “
adoção de juros de mora a base de 01% (hum por cento) ao mês desde setembro de 2006 até julho de 2018 está em total desconformidade com o vinculante Recurso Representativo de Controvérsia 1.628.809-SP do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, entendimento incontroverso neste Egrégio Tribuna
l
” (fl. 04); II) “
Considerando que os valores a serem ressarcidos são relativos ao período de setembro de 2006 a outubro de 2018, para fins de atualização monetária deve ser considerado o INPC até a data de citação, e a partir desta data exclusivamente a TAXA SELIC, uma vez que após este período não há que se falar em aplicação concomitante de índice de atualização monetária, haja vista que a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 05); III) “
Outro tópico recorrido consiste, com o capítulo da sentença hostilizada que fixou equivocadamente a verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da Agravante de forma equitativa
” (fl. 09).

Na decisão contida no evento 2077467, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimado por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões recursais (evento 2637099).

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, em face da r. decisão com cópia no evento 2029872, proferida pelo d. juiz da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que no cumprimento de sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIF
Í
CIO MICHELINI
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para considerar que o recorrido não observou o comando sentencial para apuração do valor devido, asseverando que deverá observar as diferenças apontadas nas planilhas de fls. 298/299 (coluna grifada), com correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora a fluir da citação.

Outrossim, condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, contidas no evento 2029864, o agravante aduz, em suma, que: I) “
adoção de juros de mora a base de 01% (hum por cento) ao mês desde setembro de 2006 até julho de 2018 está em total desconformidade com o vinculante Recurso Representativo de Controvérsia 1.628.809-SP do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, entendimento incontroverso neste Egrégio Tribuna
l
” (fl. 04); II) “
Considerando que os valores a serem ressarcidos são relativos ao período de setembro de 2006 a outubro de 2018, para fins de atualização monetária deve ser considerado o INPC até a data de citação, e a partir desta data exclusivamente a TAXA SELIC, uma vez que após este período não há que se falar em aplicação concomitante de índice de atualização monetária, haja vista que a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 05); III) “
Outro tópico recorrido consiste, com o capítulo da sentença hostilizada que fixou equivocadamente a verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da Agravante de forma equitativa
” (fl. 09).

Nesta hipótese, percebe-se que, conforme explicitado pela parte agravante, tanto a sentença quanto o v. acórdão foram omissos quanto aos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis, uma vez que não se pronunciaram acerca dos fatores incidentes sobre os valores a serem restituídos nas faturas de água.

Impende destacar que o título executivo judicial consignou expressamente tão somente que os valores cobrados a maior deverão ser corrigidos monetariamente desde o desembolso/prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão embargado julgou embargos de declaração de ambas as partes, após ofertado a elas o devido contraditório, oportunidade em que definiu que o índice aplicável à atualização monetária da indenização por dano moral é aquele estabelecido pela Corregedoria-Geral do TJES. Contudo, persistiu a omissão com relação ao índice aplicável com relação aos danos materiais (pois, ainda que seja o mesmo, não houve expressa manifestação) e, especialmente, quanto ao disposto no artigo 406 do Código Civil vigente. 2. Conforme já definiu o STJ, o artigo 406, do Código Civil, remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.
3. A tese constou do recurso anterior, em relação ao qual foi oportunizado o contraditório à parte embargada, que, por sua vez, não se manifestou, sendo impositivo o reconhecimento da omissão e atribuição de efeitos infringentes ao recurso para estabelecer que o índice de atualização da condenação por dano material é aquele estabelecido pela Corregedoria-Geral do TJES, sendo que a taxa de juros a ser observada é a Selic, que também é composta de correção monetária, deve prevalecer no período após a citação (termo inicial dos juros estabelecido tanto para a indenização por danos materiais como para a indenização por danos morais), porquanto vedada a cumulação.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; EDcl-AP 0000745-78.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A desistência do recurso é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária e de homologação judicial (art. 160 do RITJES), sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata. 2) Recurso da requerente não conhecido. 3) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 4) Todavia, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que o único vício a ser sanado por esta via integrativa diz respeito ao índice dos consectários legais, porquanto todas as outras questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
5) O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Já a correção monetária deve ser calculada pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo - CCJ/ES, a qual apresenta índice adequado para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual somente terá incidência até o termo inicial dos juros de mora, sob pena de incorrer em bis in idem, haja vista que no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária.
6) Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0003128-67.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS. INTERMEDIADORA. RESPONSÁVEL DE FORMA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Dos embargos declaratórios opostos por SC2 Shopping Mestre Álvaro LTDA: 1.1. O acórdão, de fato, restou omisso quanto à (im)possibilidade de devolução da comissão de corretagem. No entanto, em que pese as alegações do embargante, a restituição dos valores deve ocorrer de forma integral, inclusive da comissão de corretagem, notadamente considerando que a resolução foi pleiteada com base na culpa exclusiva do promitente vendedor.
1.2. Com relação aos consectários legais relativamente à comissão de corretagem e ao montante a ser devolvido, esclareço que a devolução, que ocorrerá de forma simples, será corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento até a data da citação e, após, deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
1.3. Embargos providos. 2. Dos embargos declaratórios opostos por LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis LTDA: 2.1. O embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, vez que foi condenado solidariamente ao pagamento das verbas indenizatórias, mesmo tendo sido reconhecido apenas como intermediador do negócio jurídico. 2.2. Ausência de contradição. Rediscussão da causa. Impossibilidade. 2.3. Embargos não providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130019655, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Em situações semelhantes à dos autos originários, também é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VALORES COM LASTRO EM ESTIMATIVA. IMPORTE MÍNIMO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DO APELO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMNI TOWERS OFFICE. [...] VI. Incide correção monetária pelo INPC/IBGE desde as datas dos respectivos pagamentos, bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE. VII. Apelos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; Apl 0032902-76.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL E POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. COBRANÇA BASEADA NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVIDO APÓS PACIFICAÇÃO DO TEMA PELO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INPC E SELIC. [...] 8. A indenização por danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC. 9. Os honorários advocatícios de sucumbência em favor do réu devem ser minorados para 12% (doze inteiros por cento), eis que tal verba remunera condignamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas, também, sem desmerecer o trabalho desenvolvido pelo causídico. 10. Recurso do Condomínio do Edifício Master Place parcialmente provido. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico - CESAN parcialmente provido. (TJES; Apl 0034588-79.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 03/09/2019; DJES 20/09/2019)

Em vista disso, percebe-se que também nesse ponto merece ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado na origem.

Com relação à aplicação da apreciação equitativa para a fixação dos honorários sucumbenciais na origem, de fato, esta não se revela adequada na hipótese, já que é possível extrair, mediante simples cálculo aritmético, o valor do excesso de execução, devendo ser essa a base de cálculo para fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais devidos, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte agravante.

O c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a aplicação do critério da equidade na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é subsidiária, devendo, em primeiro lugar, ser observada a possibilidade de aplicação do §2º do artigo 85 do CPC
1
.

Assim, deve ser reformada a r. decisão nesse ponto para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora nesta fase processual (CESAN), correspondente ao excesso de execução verificado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença para, além de considerar que o recorrido não observou o comando sentencial para apuração do valor devido, acrescentar que os valores devidos devem ser corrigidos a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, bem como, e considerando o êxito obtido com o presente recurso, reformar o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, para que correspondam à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao excesso de execução verificado.

É como voto.

1
REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO PELO ÍNDICE ADOTADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DESTE TRIBUNAL ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, APLICÁVEL APENAS A TAXA SELIC
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Conforme explicitado pela parte agravante, tanto a sentença quanto o v. acórdão foram omissos quanto aos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis, uma vez que não se pronunciaram acerca dos fatores incidentes sobre os valores a serem restituídos nas faturas de água.

2.
É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Precedentes. Em vista disso, percebe-se que também nesse ponto merece ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado na origem.

3.
Com relação à aplicação da apreciação equitativa para a fixação dos honorários sucumbenciais na origem, de fato, esta não se revela adequada na hipótese, já que é possível extrair, mediante simples cálculo aritmético, o valor do excesso de execução, devendo ser essa a base de cálculo para fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais devidos, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte agravante.

4.
Assim, deve ser reformada a r. decisão nesse ponto para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora nesta fase processual (CESAN), correspondente ao excesso de execução verificado.

5.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, reformar o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, para que correspondam à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao excesso de execução verificado, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.